Tribunal: TJDFT
Processo: 0736770-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. GARANTIA HIPOTECÁRIA. IMÓVEL RURAL. NOVA AVALIAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO SURPRESA NÃO CONFIGURADA. NULIDADE AFASTADA. DÚVIDA EM RELAÇÃO AO ATUAL VALOR DO BEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 10 do CPC dispõe que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. É a garantia de não surpresa expressamente prevista em lei.
2. O itinerário processual dos autos de origem demonstra ter sido o credor/agravante intimado para se manifestar sobre o pedido de nova avaliação do imóvel penhorado, formulado pelo devedor/agravado, antes da respectiva decisão judicial. Logo, evidencia-se o cumprimento do art. 10 do CPC, pois facultada ao credor/agravante a oportunidade de se manifestar sobre o requerimento de outra perícia judicial. Em rigor, foi observado integralmente o contraditório e a ampla defesa. E, nessa medida, também não merece guarida a alegação de ofensa ao art. 7o do CPC, tendo em vista que o respeito ao efetivo contraditório assegura a isonomia processual, mantendo equilibrada a disputa judicial.
3. A par disso, “a aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure" (STJ, REsp 1.781.459/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/08/2020).
4. A decisão contrária ao interesse da parte credora não induz ao reconhecimento de vício processual, salientando-se, ainda, não haver preclusão para reavaliação do preço do imóvel penhorado, tendo em vista o regramento do art. 873 do CPC, ao admitir nova avaliação em determinadas hipóteses. Preliminar de nulidade da decisão agravada por ofensa aos arts. 7o e 10 do CPC rejeitada.
5. Disciplina o art. 873, II e III, do CPC a possibilidade de reavaliação do bem penhorado quando “se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem” e/ou ou “o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação”. E, justamente por vislumbrar valorização do imóvel, o Juízo de origem determinou nova avalição.
6. Observa-se não ser a primeira vez que ocorre reavaliação nos autos paradigma. Com efeito, em laudo de avaliação judicial datado de 11/11/2019, o imóvel em discussão foi estimado em R$4.101.168,03 (quatro milhões cento e um mil cento e sessenta e oito reais e três centavos). Cerca de um ano após, o Juízo de origem determinou outra avaliação, que alcançou o importe de R$6.900.000,00 (seis milhões e novecentos mil reais), em perícia judicial realizada em 14/12/2020. Significa dizer, em 13 (treze) meses houve, segundo as perícias judiciais acima, o incremento de aproximadamente R$1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais) no preço do imóvel rural. Logo, infere-se que o mesmo possa ocorrer entre dezembro de 2020, momento da última avaliação, e a presente data, precipuamente porque se trata de imóvel rural com plantação de soja, commoditie agrícola com preço fortemente influenciado pelo mercado internacional.
7. Registra-se, também, que, em prestígio à efetividade da execução, que serve para o cumprimento da obrigação, deve-se evitar prejuízos e vantagens às partes. Salienta-se, o exequente tem seu crédito atualizado. Consequentemente, afigura-se adequado reavaliar o bem imóvel constrito, pretendendo-se o alcance do equilíbrio entre as partes, sem enriquecimento indevido de qualquer dos litigantes.
8. Portanto, conclui-se que a nova avaliação não prejudica o objeto do procedimento de expropriação, sendo relevante pontuar que as despesas do novo laudo serão ônus da parte executada.
9. Recurso conhecido e desprovido.